Tribunal: TJMT
Processo: 1012367-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012367-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), OESTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.438.484/0001-20 (AGRAVADO), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (AGRAVADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (AGRAVADO), GARON RIBEIRO MORAES FILHO - CPF: 282.688.998-24 (AGRAVADO), CLOVIS BOTELHO - CPF: 234.594.336-04 (AGRAVADO), ARLETE FAGUNDES BOTELHO - CPF: 509.498.701-10 (AGRAVADO), G.B.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.457.366/0001-73 (AGRAVADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO
DE GEORREFERENCIAMENTO
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
DESNECESSIDADE – IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS DEVEDORES – SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

1.
N
ão
há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o agravante
ataca especificamente todos os pontos da
decisão que deseja alterar
,
expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer
su
a reforma
.

2.
Afigura-se
desnecessária a realização de perícia de georreferenciamento
a fim de averiguar sobreposição de áreas se
todas as matrículas imobiliárias em discussão pertencem aos executados
,
sobretudo se o feito executivo já tramita há quase dez anos, uma vez que a
produção probatória adicional que apenas retardará a marcha processual
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA
SAÚ
DE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

no
Cumprimento de Sentença em Execução por Quantia Certa
ajuizada em face de
G.B.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ARLETE FAGUNDES BOTELHO, CLOVIS BOTELHO, GARON RIBEIRO MORAES FILHO, GARON RIBEIRO E MORAES, OESTE ADMINISTRA
ÇÃO
E PARTICIPA
ÇÕES
LTDA e GARON RIBEIRO E MORAES
, contra a decisão que, dentre outras deliberações, determinou a realização do georreferenciamento dos imóveis objeto de penhora nos autos, a fim de verificar a existência de sobreposição de áreas, devendo a perícia ser arcada pelas partes e pelo terceiro interessado
OESTE PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO LTDA
, na proporção de 33,33% para cada uma, com depósito em Juízo do valor integral no prazo de 10 dias a partir da intimação.

Em síntese, sustenta
a agravante
a desnecessidade de
realização de novo levantamento de
georeferenciamento
,
uma vez que já houve
levantamento
da Fazenda Estrela
, cujos trabalhos foram acompanhados pelo filho do executado GARON e seus advogados
foram
devidamente cientificados
.

Aduz
que
a
questão da sobreposição de matrículas é irrelevante para o prosseguimento da execução, pois os imóveis pertencem aos executados, independentemente das matrículas em que estejam registrados.

Alega que o processo
se encontra
em fase de expropriação, tendo sido penhorados, avaliados e demarcados os imóveis pertencentes aos
executados, conhecidos como Fazenda Estrela, com todas as coordenadas e perímetros devidamente estabelecidos.

Argumenta que a execução deve prosseguir com a designação de hasta pública, ressaltando que eventual sobreposição de matrículas não afeta o direito de garantia da agravante, pois os devedores são proprietários de todas as áreas envolvidas, tanto aquelas registradas sob as matrículas no 941, 1091, 1695, 3816 e 3879, quanto das matrículas no 329, 330, 331, 333, 706, 2023, 2033, 2034 e 2484, todas do 1o Ofício de Guiratinga/MT.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada

(
ID
282021850
).

Ao apresentar a contraminuta, a terceira interessada OESTE ADMINISTRAÇÃO E
INVESTIMENTOS LTDA suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não
refutas
especificamente os argumentos da decisão agravada. No mérito, impugna as razões recursais, requerendo o desprovimento do agravo
(ID
284011872
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a
Execução por Quantia Certa

no 0054545-89.2015.8.11.0041

foi ajuizada pela ora agravante em face de GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ, GARON RIBEIRO E MORAES, GARON RIBEIRO MORAES FILHO, CLOVIS BOTELHO E ARLETE FAGUNDES BOTELHO, visando o recebimento de
R$ 3.484.893,47 (três milhões, quatrocentos

e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos)
, representada pela Cédula de Crédito Bancário no 659437.

Após a citação, exequente e executados formalizaram acordo judicial compreendendo diversas operações bancárias.

O acordo judicial não foi cumprido pelos executados, razão pela qual a credora/agravante postulou pelo prosseguimento da execução para penhora dos imóveis rurais dados em garantia (
matrículas 941,

1091, 1695, 3816 e 3879 do CRI de Guiratinga/MT)
.

Consta que
LARISSA MARQUES MORAES e ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES
opuseram embargos de terceiro alegando que
os devedores da instituição financeira deram em garantia do acordo judicial área

que pertencia a terceira pessoa (
Ambrolina
Ribeiro de Moraes),
da qual seriam sucessoras
.

Afirmaram que a instituição financeira não observou as descrições e coordenadas geográficas dos imóveis garantidores, indicando a localização do imóvel pertencente às embargantes (
matrículas 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 2.484 do CRI de Guiratinga/MT)
.

Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes,

porquanto o douto magistrado singular reconheceu a existência de fraude à execução com relação à transferência dos imóveis objeto das matrículas no
329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034, 2.484
do CRI de Guiratinga/MT às partes
embargantes
ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES e LARISSA MARQUES MORAES
.

Em sede de recurso de apelação cível (No
1023892-43.2022.8.11.0041
), a sentença foi parcialmente reformada apenas com relação à verba de sucumbência, a qual foi reduzida para 10% sobre o valor da causa.

Durante o trâmite processual da execução, a empresa
OESTE

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
(terceira interessada) peticionou nos autos informando ser credora de alguns dos executados, em
processo que tramita no
E
stado de São Paulo,

pelo 41a Vara Cível da Capital sob no 1021485.45-2014.8.26.0100
, bem como alegando que a penhora do imóvel rural ocorrida nos autos da presente execução,
objeto das matrículas no 329,

330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 e 2.484 do 1o Ofício de Guiratinga/MT,
seria irregular, pois posterior à realizada naquele feito executivo.

Alegou ainda que ocorreu sobreposição de áreas por ocasião da Carta Precatória
no 1000765-28.2021.8.11.0036,
em que se
procedeu à avaliação do mesmo perímetro

anteriormente penhorado na Execução no 1021485-45.2014.8.26.0100, que tramita

perante a 41a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Ao final, requereu a realização de perícia para esclarecer quais são as matrículas que incidem sobre o perímetro da área de lavoura almejada pelos credores das duas execuções, bem como pela instauração do concurso de penhoras, a fim de assegurar eventual direito de requerer adjudicação/arrematação do imóvel penhorado.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada.

Pois bem.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, a parte
agravada suscitou a ocorrência de violação ao
princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso não refutas especificamente os argumentos da decisão agravada.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal,
pois apesar de confusa, é possível extrair os
fundamentos de fato e de direito pelos quais
a agravante requer a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(
N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim,
rejeito
a preliminar
suscitada
.
-

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise
da necessidade
de realização

de
georreferenciamento dos imóveis objeto de penhora nos autos da execução.

O
magistrado de primeiro grau determinou a realização de
georreferenciamento
para esclarecimento de dúvida sobre a localização exata dos imóveis
penhorados
,
a fim de verificar eventual sobreposição de áreas e definir o direito de prelação entre credores.

Contudo, da análise dos autos
,
verifica-se que a realização d
a referida
perícia, nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se desnecessária e apenas contribuirá para o prolongamento excessivo de uma execução
,
que já tramita há quase 10 anos.

Isto porque
,
eventual
sobreposição de matrículas é
matéria
irrelevante para o prosseguimento da execução, pois
todas as matrículas envolvidas
–
sejam aquelas dadas em garantia no acordo
e penhoradas nos autos de origem
(matrículas n. 941, 1091, 1695, 3816 e 3879), sejam aquelas
constritas nos autos da Execução no 1021485-45.2014.8.26.0100
que tramita
perante a Comarca de São Paulo/SP
(matrículas no 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 e 2.484 do 1o Ofício de Guiratinga/MT) –
pertencem aos mesmos devedores, quais sejam: GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ e GARON RIBEIRO MORAES FILHO.

Tal fato já foi inclusive reconhecido por este Tribunal no julgamento dos Embargos de Terceiro no 1023892-43.2022.8.11.0041, quando se afastou a pretensão das filhas dos devedores de se declararem proprietárias das áreas
, conforme se verifica do trecho do
acórdão daquele julgamento:

"
Logo, o que se observa é que a área cuja posse e propriedade as embargantes reclamam não mais pertencia à vendedora quando da suposta transmissão às apelantes (
jun
/2015), pois em verdade havia sido transferida em 2013 aos próprios executados, sendo então indicadas
como garantia, o que reforça a conclusão de que a penhora do imóvel é legítima.

(...)

Ao que se verifica, ao mencionar que as coordenadas e perímetros das áreas dadas em garantia são diversas das que foram penhoradas, pretendem as embargantes, em verdade, transferir as propriedades mencionadas pelos devedores (seus genitores e irmãos executados) relativa às matrículas usadas como garantia para outras áreas onde não há atividade agrícola significativa, ou seja, com baixo valor de venda comercial.

(...)

Ademais, ainda que as citadas áreas não correspondessem àquelas dadas em garantia, conforme afirmam as embargantes, resta demonstrado dos autos que o imóvel penhorado não pertence às embargantes. Ao contrário, ficou comprovado que pertencia aos executados quando do ajuizamento da Execução (novembro/2015), tendo em vista a transferência aos devedores GARON RIBEIRO MORAES FILHO e GABRIELA FAGUNDES em 2013, consoante acima exposto
."

Portanto, já está judicialmente reconhecido que as áreas em discussão pertencem aos executados, sendo irrelevante, para fins da execução em curso, eventual sobreposição ou deslocamento de matrículas. Até porque, não se está diante de discussão possessória ou dominial, mas sim de processo executivo que visa
a
expropriação de bens para satisfação de crédito.

Ademais, insta salientar que
já foi realizado o levantamento do perímetro da Fazenda Estrela por
expert
, conforme memorial descritivo e laudo de avaliação
(ID
281333372

- Pág. 4
/48)
, trabalho este que foi acompanhado pelo filho do executado
Garon
, sem qualquer impugnação à época.

Nesse contexto, eventual sobreposição de matrículas não elide a condição de proprietários dos devedores nem afasta a penhora, avaliação e georreferenciamento já realizados sobre a área.

Quanto à alegação da agravada de que possui direito de prelação por ter realizado penhora anterior sobre os mesmos imóveis, tal questão poderá ser resolvida no momento da distribuição de eventual produto da alienação, nos termos do art. 908 do CPC
/15
, não sendo necessária a realização de perícia para tanto.

Ora
, não se pode
olvidar

o
que o processo executivo tramita há quase 10 anos, sendo que a determinação de nova perícia de georreferenciamento apenas contribuirá para o prolongamento excessivo do feito, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Ante
o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada na parte em que determinou a realização de perícia de georreferenciamento, determinando o prosseguimento do feito co
m a realização de hasta pública
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025